Tribunal: TRF3
Processo: 5004041-05.2020.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
1072/1327)

5004041-05.2020.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004041-05.2020.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAUDELINO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER RODRIGO MATIUZZI - SP211741-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PEDIDO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E PARA SUBSTITUIR A MODALIDADE INTEGRAL PELA PROPORCIONAL, MANTIDO O RECONHECIMENTO DOS DEMAIS PERÍODOS ESPECIAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP que reconheceu como especiais os períodos de 01/02/1973 a 23/11/1973, 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016, condenando a Autarquia a conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB em 16/05/2019 (DER).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a remessa necessária; (ii) saber se há interesse processual no pedido relativo ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973, já reconhecido administrativamente como especial; (iii) saber se os períodos de 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016 devem ser reconhecidos como tempo especial, consideradas as alegações da Autarquia acerca da ausência de exposição a agentes nocivos qualificados, da extemporaneidade dos laudos, da falta de responsável técnico e da inadequação metodológica para aferição do ruído; e (iv) saber se a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade integral.

III. Razões de decidir

Remessa necessária. Embora a sentença seja ilíquida, a análise da causa de pedir e do pedido revela, de antemão, que o valor das parcelas vencidas não alcança o limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015 para a incidência da remessa necessária.

Ausência de interesse processual — período de 01/02/1973 a 23/11/1973. O período já foi reconhecido como especial pelo INSS na esfera administrativa, tornando-se incontroverso. Presente a ausência de interesse processual, impõe-se a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Validade do PPP não contemporâneo e assinado por técnico de segurança do trabalho. O PPP extemporâneo não é, por si só, inválido, pois a evolução tecnológica pressupõe atenuação das condições ambientais pretéritas, de modo que, constatada a nocividade em data posterior, presume-se que a insalubridade sempre esteve presente. O técnico de segurança do trabalho possui competência legal para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria MTE no 3.275/1989, sendo tal exigência especialmente adequada para pequenos empreendimentos.

Reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos — período de 12/07/1974 a 30/11/1982. A atividade de coleta de lixo implica exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, autorizando o enquadramento especial com fundamento no código 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e equivalentes. A intermitência do contato não descaracteriza o risco, que deve ser aferido por critério qualitativo.

Reconhecimento da especialidade por exposição a ruído — períodos de 01/03/1985 a 20/08/1987, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016. Os PPPs indicam exposição a ruído superior aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB(A) até 05/03/1997; 85 dB(A) a partir de 19/11/2003), conforme os Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 4.882/2003. A ausência de indicação expressa da metodologia NEN não invalida a medição, pois o empregado é parte hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica.

Reconhecimento da especialidade por categoria profissional — período de 23/11/1987 a 27/08/1988 (tecelagem). Por tratar-se de labor exercido em setor de tecelagem em período anterior a 28/04/1995, é possível o enquadramento como especial por categoria profissional, com fundamento no item 2.5.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e no Parecer MT SSMT no 85/1978.

Modalidade do benefício. Embora preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional na DER (16/05/2019) — idade de 61 anos (mínimo de 53), tempo de contribuição de 34 anos, 11 meses e 3 dias (mínimo de 31 anos, 6 meses e 26 dias) e carência de 348 meses (mínimo de 180) —, a parte autora não implementou, até a presente data, os requisitos para a modalidade integral, de modo que descabe a concessão nessa forma. Assegura-se, contudo, a opção pelo benefício mais vantajoso (Tema 1018/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Extinto, sem resolução do mérito, o pedido relativo ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973 (art. 485, IV, do CPC/2015). Afastada a condenação à aposentadoria por tempo de contribuição integral. Condenado o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com DIB e termo inicial dos efeitos financeiros em 16/05/2019 (DER). Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento: "1. O PPP extemporâneo não é, por si só, inválido para fins de reconhecimento de tempo especial, pois a evolução tecnológica pressupõe que as condições ambientais pretéritas eram ao menos tão agressivas quanto as verificadas na data da elaboração do documento. 2. O técnico de segurança do trabalho é profissional legalmente habilitado para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria MTE no 3.275/1989. 3. A ausência de indicação da metodologia NEN para aferição do ruído não invalida a medição constante do PPP, dado o caráter hipossuficiente do trabalhador na relação de emprego. 4. A atividade de coleta de lixo urbano expõe o trabalhador a agentes biológicos nocivos de forma habitual e permanente, autorizando o reconhecimento da especialidade por critério qualitativo, independentemente da intermitência do contato. 5. O labor em setor de tecelagem exercido antes de 28/04/1995 pode ser reconhecido como especial por categoria profissional, com fundamento no item 2.5.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004041-05.2020.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER RODRIGO MATIUZZI - SP211741-N

APELADO: LAUDELINO DE MORAES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída em 06 de julho de 2020, na qual a parte autora postula o reconhecimento, como tempo especial, dos períodos de 01/02/1973 a 23/11/1973, 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo.

O pedido foi acolhido pelo Juízo da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP, em 15/09/2023, que reconheceu, como tempo especial, os períodos de 01/02/1973 a 23/11/1973, 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016 e, em decorrência, condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB na data da DER, em 16/05/2019. (Id. 288348196)

Foi o INSS, ainda, condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §§3o e 5o do CPC, sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Houve interposição de Apelação pelo INSS, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 12/04/2024.

Preliminarmente, requer a Autarquia o conhecimento da remessa oficial, bem como a extinção, sem resolução do mérito, do pedido relativo ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973, em razão da ausência de interesse processual, tendo em vista que já reconhecido como especial na esfera administrativa. No mérito, pugna pelo afastamento da especialidade dos períodos de 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016, sustentando que as atividades de manutenção de ruas não expõem o trabalhador a agentes biológicos passíveis de enquadramento como especiais, que diversos laudos (PPP) são extemporâneos, sem comprovação da manutenção do layout da empresa, e que não houve a correta indicação da metodologia NEN para aferição do ruído, tampouco a assinatura de profissionais legalmente habilitados em parte da documentação. (Id. 288348198)

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora. (Id. 288348202)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à passo à análise das questões preliminares.Da remessa necessária

Embora a sentença concessiva de benefício previdenciário seja ilíquida, a análise da causa de pedir e do pedido revela, de antemão, que o valor das parcelas mensais vencidas não se aproxima de 1.000 salários mínimos, montante previsto no art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil para a incidência da remessa necessária.

Preliminar rejeitada.Da ausência de interesse processual

Alega a Autarquia a ausência de interesse processual em relação ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973, por já ter sido reconhecido como especial na via administrativa, requerendo a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito.

Em breve análise dos autos, verifico que o referido interregno, de fato, já foi reconhecido como especial pelo INSS, na esfera administrativa (Id. 288348050 – pág. 121), razão pela qual tornou-se incontroverso.

Diante disso, extingo o pedido relativo ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Passo a análise do mérito.Das Aposentadorias por Tempo de Contribuição e Especial

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo visando a manutenção de sua sustentabilidade e controle atuarial.

A Emenda Constitucional 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 para homens.

Com a edição da Lei 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calcada com base na média das 80% maiores contribuições havidas vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a EC 103/2019,instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei 9.032/95, a qualificação do tempo especial decorria da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/79, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula 49 da TNU.

A partir dessa data, entretanto, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que suprimiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que ela for exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si sós, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 09/05/2024, DJEN DATA: 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no art. 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2020.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP

Como é cediço, o laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho.

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação de serviços, não há falar-se em infirmação dos dados constantes no laudo, já que evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente de trabalho.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, julgado em 09/05/2024, DJEN de 13/05/2024)

Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada.

Descabe, ainda, o reconhecimento da especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício.

Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Cito julgado neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. REGISTROS AMBIENTAIS. PPP FIRMADO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. - Técnicos em Segurança do Trabalho também estão habilitados a realizar avaliações das condições de ambientais - A ausência de indicação, no PPP ou no laudo pericial, da metodologia empregada na verificação da exposição do trabalhador ao agente agressivo ruído, ou a utilização de metodologia diversa daquela indicada na NHO 01 da FUNDACENTRO, não impede o reconhecimento do exercício da atividade especial pela exposição a esse agente, devendo, nesse caso, a análise ser realizada de acordo com o critério de aferição apresentado no processo - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50163263520234047100 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 12/12/2024)

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança acarretaria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde.

Ausência de indicação de responsável técnico parte do período

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO INTEGRAL NÃO IMPLEMENTADOS.

(...)

- Os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP's de fls.32/34, de fls.37/38 e o de fls.39/40, não contêm a identificação do responsável técnico legalmente habilitado pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, o que os tornam inservíveis para provar a atividade especial nos período de 15.10.1986 a 14.04.1992, de 01.06.1997 a 31.07.2001 e de 02.05.2002 a 16.04.2007 (data de sua emissão).

(...)” (AC 00245396920094039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2014)

“PREVIDENCIÁRIO - ATIVIDADE ESPECIAL - DESAPOSENTAÇÃO - DECADÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2o, DA LEI N. 8.213/91 - RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA.

(...)

IX - O PPP relativo ao período de 11/12/1972 a 18/10/1973 (fls. 99/100), apresenta vício formal, uma vez que não indica o responsável técnico pelas informações ali contidas. O que inviabiliza o reconhecimento das condições especiais da atividade em tal período.

(...)” (APELREEX 00228545120144039999, JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2014.)

Contudo, se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas — ou, ao menos, idênticas — às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Nessa linha de raciocínio, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, desde que inexistam alterações substanciais no ambiente de trabalho. Caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao período laborado, a conclusão, via de regra, será a de que tal insalubridade sempre esteve presente.

Do agente ruído

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 - Edição da LOPS

Decreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 06/03/1997 - Edição do Decreto 2.172/1997

Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 - Edição do Decreto 4.882/2003

Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN - NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído também sofreu alterações. O cotejo do agente, que anteriormente podia ser realizado por meio de medição pontual — identificando o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído) — ou pela média aritmética dos índices registrados, passou, com a edição do Decreto no 4.882/2003, a exigir a utilização da técnica denominada Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme previsto na Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO. Essa técnica tem como foco o exame dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, proporcional à sua duração.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Tema 1083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, constatados diferentes níveis de ruído no ambiente laboral, a medição deve ser realizada pelo critério NEN. Na ausência dessa informação, admite-se a adoção do critério do pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição.

Observados tais critérios, é necessário ponderar que o tecnicismo não pode se sobrepor à realidade de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores. Assim, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fiscalização das obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 125-A da Lei no 8.213/91.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral (TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024, DJEN de 24/07/2024).

Agentes Biológicos

É possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido sob exposição a agentes biológicos nocivos, especialmente nas atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar, por enquadramento nos códigos 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; 1.3.4 do Anexo I ao Decreto no 83.080/1979; 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 2.172/1997; e 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 3.048/1999.

Tratando-se de agentes biológicos, é dispensável a produção de prova quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme item 3.1.5 do Manual da Aposentadoria Especial, editado pelo INSS em 2017 e aprovado pela Resolução no 600, de 10/08/2017. Isso porque, não havendo constatação de eficácia do EPI na atenuação desse agente, deve-se reconhecer o período como especial, ainda que conste tal informação.

Ademais, a exposição intermitente aos agentes biológicos não descaracteriza o risco de contágio, uma vez que o perigo existe tanto para quem está exposto de forma contínua quanto para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma permanente, tem contato com tais agentes.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser compreendidos como não eventualidade e não interrupção da função insalutífera. A intermitência refere-se ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, apenas em determinadas ocasiões. O trabalhador que desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em parte da jornada, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, por estar exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse ponto, entende-se por critério qualitativo a exposição iminente aos riscos biológicos ao longo do desenvolvimento do trabalho, não se exigindo exposição durante toda a jornada. O artigo 65 do Decreto no 4.882/2003 estabelece:

“Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.” (Redação dada pelo Decreto no 4.882/2003)

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida em que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

Sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual – EPI. Rever esse entendimento demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.”(REsp no 1.468.401/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.03.2017)

Além disso, verifica-se a insalubridade das atividades de higienização de materiais e instalações hospitalares, bem como da limpeza de sanitários de estabelecimentos de uso público ou coletivo de grande circulação, como praças e escolas públicas, em razão da exposição habitual e permanente a infecções diversas causadas por vírus, fungos e bactérias. Tais atividades devem ser equiparadas à coleta e industrialização de lixo urbano.

Por fim, dispõe a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Anexo XIV, que são insalubres as atividades desempenhadas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, quando houver contato direto com pacientes ou com objetos por estes utilizados.

Do trabalho em indústria têxtil

Com relação ao labor exercido na indústria têxtil, é consabido que as atividades realizadas nesse setor econômico submetem os profissionais a graves malefícios, decorrentes, principalmente, da poluição sonora gerada pelo funcionamento de teares industriais. Sem prejuízo, há também exposição a agentes químicos nocivos, utilizados nos processos de tingimento e elastecimento dos tecidos, os quais podem ser inalados ou absorvidos pela epiderme, ocasionando contaminações com repercussões a curto e longo prazo.

Não por outra razão, são consideradas atividades especiais pelo Decreto no 53.831/1964 aquelas desenvolvidas em lavanderias e tinturarias — como as funções de lavadores, passadores, calandristas e costureiros — conforme previsto no item 2.5.1 da referida norma.

Embora não haja menção direta ao reconhecimento da atividade de tecelão, o Parecer MT SSMT no 85/1978, do então Ministério da Segurança Social e do Trabalho, atribuiu caráter especial a todo labor desenvolvido em tecelagens, diante das condições nocivas acima descritas.

Também por essa razão, esta Colenda Nona Turma tem reconhecido como insalubres as atividades desempenhadas por ajudantes têxteis, tecelões e demais profissionais envolvidos no processo de fabricação e manejo de tecidos, por categorização profissional:(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002139-55.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, julgado em 19/09/2024, DJEN 24/09/2024)

DO USO DE EPIs

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

Do caso dos autos

No caso em exame, o INSS interpõe recurso postulando a revisão do enquadramento dos seguintes períodos: 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016.

Diante da controvérsia existente quanto à especialidade dos períodos mencionados, passa-se ao exame individualizado de cada interregno.

Período

12/07/1974 a 30/11/1982

Função

Martelinho

Empresa

Município De Salto

Prova

CTPS (Id. 288348050 - Pág. 70)

PPP (Id. 288348050 - Pág. 43)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, a parte autora executava trabalhos de limpeza de ruas e auxiliava na coleta de lixo domiciliar, exposta a agentes biológicos. Tal informação é corroborada pela descrição de suas atividades, da qual se extrai que o autor atuava na coleta de lixo, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade do interregno.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial

Período

01/03/1985 a 20/08/1987

Função

Auxiliar geral

Empresa

Fedrigoni Brasil Papeis Ltda.

Prova

CTPS (Id. 288348050 - Pág. 11)

PPP (Id. 288348050 - Pág. 45)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, enquanto trabalhava no setor de Máquinas 3, o autor esteve exposto ao agente físico ruído, na intensidade de 90 dB(A), superior ao limite de tolerância de 80 dB(A), conforme estabelecido pelos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, o que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor no interregno correspondente.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial

Período

23/11/1987 a 27/08/1988

Função

Ajudante geral

Empresa

York S A Industria E Comercio

Prova

CTPS (Id. 288348050 - Pág. 11)

PPP (Id. 288348050 - Pág. 47)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, o autor exerceu a função de ajudante geral, no setor de tecelagem. Considerando que o labor foi desempenhado em setor de tecelagem e em período anterior a 28/04/1995, é possível o enquadramento da atividade como especial por categoria profissional, com fundamento no item 2.5.1 do quadro anexo do Decreto no 53.831/1964.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial

Período

02/05/2006 a 10/06/2009

Função

Pedreiro

Empresa

Cerâmica Mundi Ltda

Prova

CTPS (Id. 288348050 - Pág. 13)

PPP (Id. 288348050 - Pág. 50)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto ao agente físico ruído, na intensidade de 88 dB(A), superior ao limite de tolerância de 85 dB(A), conforme estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003, o que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor no interregno correspondente.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial

Período

20/05/2014 a 14/01/2015

Função

Ajudante geral de fundição

Empresa

Metalúrgica Brisda Ltda

Prova

CTPS (Id. 288348050 - Pág. 15)

PPP (Id. 288348050 - Pág. 60)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto ao agente físico ruído, na intensidade de 90 dB(A), superior ao limite de tolerância de 85 dB(A), conforme estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003, o que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor no interregno correspondente.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial

Período

18/06/2015 a 01/02/2016

Função

Pedreiro

Empresa

Sialdrill Engenharia E Construções Ltda

Prova

CTPS (Id. 288348050 - Pág. 16)

PPP (Id. 288348050 - Pág. 104)

Análise

Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto ao agente físico ruído, na intensidade de 89,4 dB(A), superior ao limite de tolerância de 85 dB(A), conforme estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003, o que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor no interregno correspondente.

Conclusão

Período reconhecido como tempo especial

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016.

Importa mencionar que o período de 01/02/1973 a 23/11/1973 foi reconhecido como tempo especial pelo INSS, em sede administrativa (Id. 288348050 - Pág. 121), razão pela qual tornou-se incontroverso.

Do direito ao benefício

É viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No exame, a parte autora, em 16/05/2019, tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com fundamento na EC 20, art. 9o, pois (i) cumpriu o requisito idade, com 61 anos, 3 meses e 7 dias, para o mínimo de 53 anos; (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 34 anos, 11 meses e 3 dias, para o mínimo de 31 anos, 6 meses e 26 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 348 meses, para o mínimo de 180 meses.

Nesse sentido, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional a contar do requerimento administrativo, em 16/05/2019.

Em que pese o pedido expresso de concessão do benefício na modalidade integral, mesmo com reafirmação da DER não é possível a concessão do benefício nessa modalidade, tendo em vista que, na presente data, a parte autora não implementou os requisitos legais exigidos para a sua concessão.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetado ao Tema 1124 do C. STJ.

Nos termos do Tema 1124/STJ, configurado o interesse processual por serem levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o magistrado fixará a data do início do benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo. O interesse processual decorre da resistência injustificada do INSS em conceder o benefício mesmo diante de prova documental completa e suficiente já apresentada na esfera administrativa. O segurado não pode ser prejudicado pelo indeferimento indevido quando toda a prova necessária já estava presente desde a DER, devendo o termo inicial retroagir a essa data, assegurando o direito às parcelas vencidas desde então.

Mantenho os honorários nos termos em que fixado na r. Sentença.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Considerando que a parte autora já se encontra em gozo de aposentadoria, deve lhe ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, assegurada a execução dos valores de aposentadoria judicialmente concedida sem prejuízo da manutenção do benefício já mantido administrativamente (Tema 1018 do C. STJ).

Dispositivo

Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o pedido de reconhecimento, como tempo especial, do período de 01/02/1973 a 23/11/1973, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, bem como para afastar a condenação da Autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Contudo, voto por condenar a Autarquia à concessão, em favor da parte autora, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, fixando-se a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da DER, em 16/05/2019, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PEDIDO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E PARA SUBSTITUIR A MODALIDADE INTEGRAL PELA PROPORCIONAL, MANTIDO O RECONHECIMENTO DOS DEMAIS PERÍODOS ESPECIAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP que reconheceu como especiais os períodos de 01/02/1973 a 23/11/1973, 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016, condenando a Autarquia a conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB em 16/05/2019 (DER).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a remessa necessária; (ii) saber se há interesse processual no pedido relativo ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973, já reconhecido administrativamente como especial; (iii) saber se os períodos de 12/07/1974 a 30/11/1982, 01/03/1985 a 20/08/1987, 23/11/1987 a 27/08/1988, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016 devem ser reconhecidos como tempo especial, consideradas as alegações da Autarquia acerca da ausência de exposição a agentes nocivos qualificados, da extemporaneidade dos laudos, da falta de responsável técnico e da inadequação metodológica para aferição do ruído; e (iv) saber se a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade integral.

III. Razões de decidir

Remessa necessária. Embora a sentença seja ilíquida, a análise da causa de pedir e do pedido revela, de antemão, que o valor das parcelas vencidas não alcança o limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015 para a incidência da remessa necessária.

Ausência de interesse processual — período de 01/02/1973 a 23/11/1973. O período já foi reconhecido como especial pelo INSS na esfera administrativa, tornando-se incontroverso. Presente a ausência de interesse processual, impõe-se a extinção do pedido correspondente sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

Validade do PPP não contemporâneo e assinado por técnico de segurança do trabalho. O PPP extemporâneo não é, por si só, inválido, pois a evolução tecnológica pressupõe atenuação das condições ambientais pretéritas, de modo que, constatada a nocividade em data posterior, presume-se que a insalubridade sempre esteve presente. O técnico de segurança do trabalho possui competência legal para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria MTE no 3.275/1989, sendo tal exigência especialmente adequada para pequenos empreendimentos.

Reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos — período de 12/07/1974 a 30/11/1982. A atividade de coleta de lixo implica exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, autorizando o enquadramento especial com fundamento no código 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e equivalentes. A intermitência do contato não descaracteriza o risco, que deve ser aferido por critério qualitativo.

Reconhecimento da especialidade por exposição a ruído — períodos de 01/03/1985 a 20/08/1987, 02/05/2006 a 10/06/2009, 20/05/2014 a 14/01/2015 e 18/06/2015 a 01/02/2016. Os PPPs indicam exposição a ruído superior aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB(A) até 05/03/1997; 85 dB(A) a partir de 19/11/2003), conforme os Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 4.882/2003. A ausência de indicação expressa da metodologia NEN não invalida a medição, pois o empregado é parte hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica.

Reconhecimento da especialidade por categoria profissional — período de 23/11/1987 a 27/08/1988 (tecelagem). Por tratar-se de labor exercido em setor de tecelagem em período anterior a 28/04/1995, é possível o enquadramento como especial por categoria profissional, com fundamento no item 2.5.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e no Parecer MT SSMT no 85/1978.

Modalidade do benefício. Embora preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional na DER (16/05/2019) — idade de 61 anos (mínimo de 53), tempo de contribuição de 34 anos, 11 meses e 3 dias (mínimo de 31 anos, 6 meses e 26 dias) e carência de 348 meses (mínimo de 180) —, a parte autora não implementou, até a presente data, os requisitos para a modalidade integral, de modo que descabe a concessão nessa forma. Assegura-se, contudo, a opção pelo benefício mais vantajoso (Tema 1018/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Extinto, sem resolução do mérito, o pedido relativo ao período de 01/02/1973 a 23/11/1973 (art. 485, IV, do CPC/2015). Afastada a condenação à aposentadoria por tempo de contribuição integral. Condenado o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, com DIB e termo inicial dos efeitos financeiros em 16/05/2019 (DER). Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento: "1. O PPP extemporâneo não é, por si só, inválido para fins de reconhecimento de tempo especial, pois a evolução tecnológica pressupõe que as condições ambientais pretéritas eram ao menos tão agressivas quanto as verificadas na data da elaboração do documento. 2. O técnico de segurança do trabalho é profissional legalmente habilitado para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria MTE no 3.275/1989. 3. A ausência de indicação da metodologia NEN para aferição do ruído não invalida a medição constante do PPP, dado o caráter hipossuficiente do trabalhador na relação de emprego. 4. A atividade de coleta de lixo urbano expõe o trabalhador a agentes biológicos nocivos de forma habitual e permanente, autorizando o reconhecimento da especialidade por critério qualitativo, independentemente da intermitência do contato. 5. O labor em setor de tecelagem exercido antes de 28/04/1995 pode ser reconhecido como especial por categoria profissional, com fundamento no item 2.5.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o pedido de reconhecimento, como tempo especial, do período de 01/02/1973 a 23/11/1973, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, bem como para afastar a condenação da Autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral. Contudo, condena-se a Autarquia à concessão, em favor da parte autora, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, fixando-se a data de início do benefício (DIB) e o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER: 16/05/2019), assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão